Tribunal: STF
Processo: RE 575595
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS. SÚMULA 284/STF. RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598.365-RG (TEMA 181). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. EXAURIMENTO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. EXAME DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.